Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735167-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MIRIAM LUCIA DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. APLICAÇÃO DO RE No 729.107/DF (TEMA 792). INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. RE No 870.947/SE (TEMA 810). ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. 1. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre a mesma matéria da Lei Distrital no 5.475/2015, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI no 2015.00.2.014329-8, por vício de iniciativa, padeça do mesmo defeito, desnecessária a suscitação de incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do CPC, pois a matéria em questão se subsome ao entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida. 1.1. Consoante tese fixada no RE no 729.107/DF, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 1.2. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 1.3. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs. 2. No tocante ao critério de atualização monetária a ser utilizado, o STF, no RE 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 2.1. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 4. Não há que se falar em violação da coisa julgada ou preclusão pois o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (Tema 905), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 4.1. Ademais, o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), também julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942) e 14 do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários-mínimos o teto da RPV, com a retificação do precatório objeto da lide. Pugna pelo reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 792 do STF. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, considerando a ausência de similitude fática ao Tema 792 do STF. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre destacar a impossibilidade de conhecimento em sede de recurso especial da eventual incidência do Tema 792 do STF, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 6o da LINDB e 14 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do artigo 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no REsp 1983614/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto ao recurso extraordinário e à suposta violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. Isso porque, considerando que o acórdão impugnado reconheceu que a Lei 6.618/2020 foi publicada em data posterior à constituição do título judicial (ID 32379157), há de se verificar à adequação do caso em tela ao Tema 792 do STF. A respeito, constata-se que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107, concluiu que "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Assim, tendo em vista que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005